Tribunal: TJMT
Processo: 1010585-42.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010585-42.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BENEDITA CELIA DE MORAES - CPF: 033.676.531-28 (RECORRENTE), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA FORA DOS PADRÕES DE POTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços com imposição de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Deve ser responsabilizada a concessionária de água pelos prejuízos causados ao consumidor, quando comprovado o fornecimento inadequado de água, por se tratar de prestação de serviço público essencial.

3.

Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte recorrida e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte promovida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte promovida pretende a suspensão de todos os processos conexos, em observância do Tema no 1039/STJ, sustentando que a há pertinência temática, uma vez que há nos autos pedido de reparação por danos morais e materiais, por suposto vício de construção do Programa Minha Casa Minha Vida, contemplado por seguro habitacional obrigatório, cuja cobertura abrange riscos de danos físicos ao imóvel.

Apesar de intimada a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023